Tribunal: TJSP
Processo: 2022680-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Inexistência de vício de fundamentação – Possibilidade de exigibilidade do débito na hipótese de ulterior insuficiência da garantia – Decorrência lógica do julgado - Embargos de Declaração rejeitados.